Tribunal: TJDFT
Processo: 0739601-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739601-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILFRIDO AUGUSTO MARQUES REU: EVERALDO SILVA DE AZEVEDO DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por WILFRIDO AUGUSTO MARQUES em face de EVERALDO SILVA DE AZEVEDO, com fulcro no art. 966, V, do CPC, requerendo a rescisão do acórdão da 4a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710296-78.2017.8.07.0000, e ementado nos seguintes termos: "Cumprimento de sentença - Impugnação - Excesso de execução não comprovado." (Acórdão 1173241, 07102967820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019) Aduz o autor que o acórdão deve ser desconstituído, alegando, em suma, que na liquidação do julgado, por meio do cumprimento de sentença n. 0066174-56.1999.8.07.0001, o ora autor restou condenado - em virtude da relação de trabalho (antes da competência da Vara de Acidentes do Trabalho do DF), ao pagamento de pensão vitalícia mensal, no percentual de 0,57% do salário-mínimo, na data de cada pagamento, considerando valores vencidos desde o acidente (18 de janeiro de 1999) e a vencer até completar 71 anos. Contudo, após os cálculos homologados em 2014, os valores das pensões vencidas - que deveriam utilizar o valor do salário-mínimo da época devida de cada pagamento desde o acidente, cumulada, com juros de 6%, ao ano, nos moldes do definido na sentença -, considera o valor do salário-mínimo vigente no momento da elaboração dos cálculos, fazendo com que seja um fator de correção, cumulado com juros; que interpôs o agravo de instrumento n. 0710296-78.2017.8.07.0000, questionando os cálculos homologados no cumprimento de sentença, que aplicou o salário-mínimo como fator de correção da pensão vitalícia, em afronta a jurisprudência pátria e ao disposto no art. 7, inciso IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 4/STF, contudo, a 4a Turma Cível negou provimento ao recurso; que está sendo utilizado o salário-mínimo atual (2021), R$1.192,40, para quitar pensões vencidas de 1999, quando o salário-mínimo era de R$ 136,00, mais o percentual de juros de 6% ao ano, nitidamente incidindo o salário mínimo como fator de correção monetária, em afronta ao que dispõe o art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 4, do STF. Por fim, alega que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados; o recurso especial foi inadmitido, e o agravo em recurso especial não foi conhecido, não tendo sido provido o respectivo agravo interno, com trânsito em julgado, em 26.11.2021. Requer a concessão de tutela de urgência para que sejam obstados os atos expropriatórios no cumprimento de sentença de n. 0066174-56.1999.8.07.0001, até julgamento de mérito da presente ação rescisória e, no mérito, nos termos do artigo 966, inciso V, do CPC, que seja desconstituído o acórdão prolatado no agravo de instrumento de n. 0710296-78.2017.8.07.0000, em face das violações ao art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 4, do STF. Custas (ID 31346260). Depósito prévio do artigo 968, II, do CPC (ID 31346261). Determinação de emenda à inicial, para que o autor indicasse a violação cometida pelo acórdão rescindendo, na forma do artigo 966 do CPC (ID 31612076). Petição de emenda (ID 32167929). É o breve Relatório, Decido. A ação rescisória não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável. Com efeito, é inadmissível a propositura da ação de natureza constitutiva negativa, com cabimento restrito às hipóteses legais, como sucedâneo recursal, a fim de impugnar decisão transitada em julgado há mais de 2 anos. Reporto-me às razões expendidas na decisão que determinou que o autor emendasse a inicial para esclarecer acerca do cabimento da presente ação rescisória (ID 31612076). In verbis: “(...) Especificamente quanto à hipótese do art. 966, V, do CPC, o cabimento da rescisória pressupõe que a sentença ou o acórdão rescindendo tenha sido proferido com afronta manifesta a uma norma jurídica. Desse modo, importante transcrever o teor do julgado rescindendo: “(...) O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Relator No julgamento da apelação relativa à ação anulatória de título judicial – manejada pelo agravante visando a desconstituir a sentença exequenda –, esta 4a T. Cível decidiu pela regularidade da utilização do salário mínimo para a fixação do valor da pensão mensal. Confira-se: EMENTA CONSTITUCIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. 1. A desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado somente é possível por meio de ação rescisória, que atenda aos requisitos legais. 2 - O Supremo Tribunal Federal, já decidiu que "a utilização do salário mínimo como base para calcular o valor inicial da pensão mensal decorrente de reparação por ato ilícito, não ofende a Constituição Federal, em vista de seu caráter alimentar. Ag.Reg. No Recurso Extraordinário 662.582, Relator Min. Luiz Fux, 27/03/2012, Primeira Turma). 2. Recurso não provido. (TJDFT, ac. 907255, 4a T. Cível, Des. Cruz Macedo, julgado em 2015). Consoante informação do SISTJ/SISPL, a referida decisão transitou em julgado em 10/12/15 e, por isso, não admite mais discussão a respeito. A sentença exequenda (ID 2143856) condenou o agravante ao pagamento de pensão mensal vitalícia no percentual de 0,57 do salário mínimo vigente à época de cada pagamento. Atente-se para o seguinte excerto da sentença: Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a empresa ré a pagar ao autor uma pensão mensal vitalícia, correspondente a 0,57 (zero vírgula cinquenta e sete) salário mínimo, vigente à época de cada pagamento, devida desde a data do acidente, qual seja, em 18 de janeiro de 1999, abrangendo, ainda, o décimo terceiro salário. Sobre as parcelas vencidas incidirão juros legais de mora, na proporção de 6% ao ano, desde a data do evento. Não há que se falar em incidência de correção monetária, porquanto a pensão restou fixada em proporção do salário mínimo. Grifos no original. Ressalto, por oportuno, que no julgamento dos embargos infringentes manejado pelo autor/agravado a sentença foi prestigiada, como evidencia a ementa respectiva da Câmara: EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – ACIDENTE DE TRABALHO - CASO FORTUITO - INOCORRÊNCIA – PREVISIBILIDADE – CULPA DO EMPREGADOR - NEGLIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO SOBRE O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADEQUADO À PREVENÇÃO DO ACIDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O rompimento de cerca em fazenda, mormente naquelas em que o gado é criado solto, e a necessidade de conserto são acontecimentos corriqueiros. A ocorrência de acidente no reparo de cerca de fazenda é fato que não se insere no âmbito da imprevisibilidade necessária à configuração de caso fortuito. 2. Ocorrendo acidente de trabalho que poderia ter sido evitado com a prestação de informações necessárias ao melhor desempenho das atribuições do empregado e com a disponibilização dos equipamentos necessário à prevenção do acidente, faltantes no caso em discussão, evidencia-se a negligência do réu e o nexo de causalidade a ensejar a reparação pelos danos morais e materiais. 3. Não há que se falar em culpa exclusiva do empregado, se a despeito da conduta imprudente do mesmo, restou evidenciada a negligência do empregador na ocorrência do evento lesivo. 4. Embargos infringentes conhecidos e providos, para o fim de fazer prevalecer as conclusões do r. voto minoritário e da r. sentença. (TJDFT, ac. 256498, 3a Câmara Cível, Des. Benito Augusto Tiezzi, julgado em 2006). Destarte, não há cogitar de excesso de execução, pois a sentença fixou o valor da pensão mensal em percentual do salário mínimo, com observância ao valor vigente à época de cada pagamento. Assim, despropositada a alegação do agravante no sentido de que os cálculos foram homologados em 18/09/14 e, dessa forma, deveriam ser atualizados com a incidência de correção monetária – sem juros. Logo, inexiste ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a Contadoria Judicial se limitou a atualizar os valores devidos de acordo com os parâmetros fixados no título judicial. Posto isto, nego provimento ao agravo de instrumento. O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO - 1o Vogal Com o relator O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - 2o Vogal Com o relator (...)” (grifos no original) Emerge claro, pois, que o acórdão rescindendo não adotou os critérios de correção do débito decorrentes da condenação, mas tão-só consignou que foram fixados em sentença transitada em julgado. Entretanto, as razões expendidas nesta ação rescisória se voltam à violação do art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 4/STF pelo Agravo de Instrumento. Assim, o autor deve emendar a petição inicial, uma vez que a irresignação deve atacar o acórdão rescindendo, indicando a violação, segundo uma das hipóteses do artigo 966 do CPC, no prazo de 15 dias. (...)” Contudo, em que pese tenha sido oportunizado ao autor a emenda à inicial, a parte não indicou qualquer violação, no Acórdão proferido no agravo de instrumento, relacionada às hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC. Ao contrário, persiste na alegação de que o decisum em questão viola o art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 4, do STF, sem, contudo, estabelecer uma correlação entre os fundamentos do acórdão e referido vício. Com efeito, como claramente evidenciou o acórdão, os critérios de correção da indenização objeto da condenação, contra os quais se insurge o autor, restaram expressamente determinados na sentença proferida no processo de conhecimento 1999.01.1.066174-6 (ID 31346269 p. 2/20), cujo dispositivo condenou “a empresa ré a pagar ao autor uma pensão mensal vitalícia, correspondente a 0,57 (zero vírgula cinquenta e sete) salário mínimo, vigente à época de cada pagamento, devida desde a data do acidente, qual seja, em 18 de janeiro de 1999, abrangendo, ainda, o décimo terceiro salário. Sobre as parcelas vencidas incidirão juros legais de mora, na proporção de 6% ao ano, desde a data do evento. Não há que se falar em incidência de correção monetária, porquanto a pensão restou fixada em proporção ao salário mínimo” (grifos nossos). Outrossim, a certidão de inteiro teor (ID 31346282), informa que a sentença foi proferida em 10/03/2004, e, consultando os autos eletrônicos na origem (n.0066174-56.1999.8.07.0001), verifica-se que, após a interposição de recursos, sobreveio o trânsito em julgado do Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática de não seguimento do Recurso Especial n. 1.022.501/DF, em 10.03.2014 (ID 4173644 p. 3 - origem). Em vista disso, evidencia-se inepta a petição inicial que, a pretexto de excesso de execução nos cálculos no cumprimento de sentença, alegação rejeitada no acórdão proferido no Agravo de Instrumento, há menos de dois anos, busca, em verdade, modificar os critérios adotados no título judicial exequendo, consubstanciado na decisão imutável, haja vista estar atingida pela preclusão, em face do trânsito em julgado e decurso do prazo decadencial bienal para a sua desconstituição. Nos termos do artigo 330, §1o, inciso III, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou seja, quando não houver silogismo entre a causa petendi e o pedido, impondo-se o seu indeferimento (art. 330, I, CPC). Ante o exposto, com base nos artigos 330, I, § 1o, III, 485, I e 966 do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da ação rescisória e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Custas processuais pelo autor, que fica autorizado a levantar o depósito prévio do artigo 968, II, do CPC. Sem honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora